Tribunal: TJES
Processo: 5000136-92.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-92.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA APARECIDA MACHADO GONCALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A EMPRESA DE TELEFONIA COMPROVOU CONTRATO QUE ORIGINOU INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000136-92.2019.8.08.0018

Recorrente: LUCIANA APARECIDA MACHADO GONCALVES

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O S

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5262387).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
LUCIANA APARECIDA MACHADO GONCALVES
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que o seu nome foi incluído indevidamente no SPC e SERASA, referente a dívida supostamente contraída em 17/03/2017;
c)
que objetiva apenas retirar o seu nome do SPC e SERASA a qual foi inserido indevidamente por uma dívida que nunca contraiu com a Recorrida;
d)
que buscou diversas vezes solucionar o problema pela via administrativa;
e)
que as provas documentais trazidas aos autos pela recorrente, confirmam as pretensões aduzidas na petição inicial;
f)
que a sentença seja reformada para condenar a recorrida nos termos da inicial.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve inscrição indevida do recorrido em órgãos de proteção ao crédito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da autora, ora recorrente, não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, as provas juntadas aos autos demonstram que inscrição da autora no cadastro de proteção ao crédito foi devida, pois celebrou negócio jurídico junto ao recorrido, mas inadimpliu com o pagamento das parcelas atinentes ao serviço contratado.

Nesta senda, o recorrente se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade da dita inscrição, colacionando aos autos contrato que demonstra o vínculo entre as partes, a qual o inadimplemento da contratação deu origem a inscrição litigiosa.

Outrossim, o instrumento contratual juntado é válido, cuja subscrição contém a aparente legitimidade das grafias da recorrente, ao comparar com as assinaturas das declarações por ela juntadas aos autos.

Assim, entendo que o recorrido desconstitui o pleito autoral nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, considerando que a prova juntada contradita a alegação autoral, a qual aduziu assertivamente nunca ter feito qualquer tipo de transação com a empresa de telefonia.

Em razão do exposto, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois, verifica-se, na origem, existência de fato caracterizador da inclusão da recorrente em cadastro de inadimplentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
LUCIANA APARECIDA MACHADO GONCALVES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)